Tribunal: TJES
Processo: 5001260-63.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001260-63.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR

APELADO: BCV - BANCO DE CREDITO E VAREJO S/A.

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR LITISPENDÊNCIA COM AÇÃO ANULATÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CABIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVEITO ECONÔMICO IMEDIATO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor contra sentença da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual – Privativa das Execuções Fiscais que extinguiu, sem resolução do mérito, embargos à execução fiscal opostos por instituição financeira, reconhecendo a litispendência com ações anulatórias anteriormente ajuizadas. O magistrado de origem deixou de condenar a parte embargante ao pagamento de honorários advocatícios, sob o fundamento de inexistência de proveito econômico e de intempestividade da manifestação apresentada pelo ente público. O apelante pleiteia a condenação do embargante ao pagamento de honorários advocatícios com base no princípio da causalidade, com fixação sobre o valor atualizado da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a condenação da parte embargante ao pagamento de honorários advocatícios quando os embargos à execução fiscal são extintos sem resolução de mérito por litispendência; (ii) estabelecer qual o critério adequado para a fixação da verba honorária nessa hipótese.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O sistema processual civil brasileiro adota, na disciplina dos ônus sucumbenciais, não apenas o princípio da sucumbência, mas também o princípio da causalidade, segundo o qual deve arcar com os encargos processuais aquele que deu causa à instauração indevida da demanda.

A parte embargante ajuizou embargos à execução reproduzindo teses já discutidas em ações anulatórias anteriormente propostas, circunstância que caracteriza duplicidade processual e impõe a responsabilização pelos ônus decorrentes da movimentação desnecessária da máquina judiciária.

Ainda que a manifestação do ente público nos autos tenha sido considerada intempestiva, houve efetiva atuação de sua Procuradoria para a defesa dos interesses institucionais, o que autoriza a fixação de honorários advocatícios.

A extinção dos embargos à execução fiscal por litispendência com ação anulatória em curso não gera proveito econômico imediato no processo extinto, pois a controvérsia acerca da exigibilidade do crédito permanece submetida ao exame na demanda anulatória.

Nessa hipótese, a fixação da verba honorária com base no elevado valor da causa revela-se desproporcional, justificando a aplicação do critério de equidade previsto no art. 85, § 8º, do CPC.

Consideradas a baixa complexidade da causa, a limitada atuação processual exigida e a ausência de dilação probatória relevante, mostra-se adequada a fixação equitativa da verba honorária em valor moderado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A extinção de embargos à execução fiscal por litispendência com ação anulatória anterior não afasta a condenação da parte embargante ao pagamento de honorários advocatícios, à luz do princípio da causalidade.

Quando a extinção do feito não gera proveito econômico imediato, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º, 4º, III, e 8º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 1.779.513/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 17.06.2019, DJe 25.06.2019; STJ, AgInt no AREsp nº 2.394.964/PE, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 08.04.2024, DJe 18.04.2024; TJMG, AC nº 5156872-77.2022.8.13.0024, Rel. Des. Mônica Aragão Martiniano Ferreira e Costa, 2ª Câmara Cível, j. 07.10.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 5001260-63.2017.8.08.0024

APELANTE
:
INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR

APELADO
:
BCV BANCO DE CRÉDITO E VAREJO S.A.

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta pelo
INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR

em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual – Privativa das Execuções Fiscais, que julgou extintos, sem resolução de mérito, os embargos à execução opostos por
BCV BANCO DE CRÉDITO E VAREJO S.A.

Todavia, deixou de condenar o embargante ao pagamento de honorários advocatícios, sob o fundamento de que não houve proveito econômico e de que o embargado apresentou sua defesa intempestivamente.

Em suas razões o recorrente defende a condenação do recorrido ao pagamento dos ônus sucumbenciais com base no princípio da causalidade, porquanto deu causa à indevida duplicidade processual.

Requer a fixação da verba honorária com base no valor atualizado da causa, inicialmente fixada em R$ 3.798.915,81 (três milhões, setecentos e noventa e oito mil, novecentos e quinze reais e oitenta e um centavos), nos termos do art. 85, §§ 3º e 4º, III, do CPC.

Pois bem.

A controvérsia devolvida a esta Corte cinge-se a verificar o cabimento da condenação em honorários advocatícios em caso de extinção de embargos à execução por litispendência e, superada essa premissa, definir a base de cálculo aplicável à espécie.

Assiste razão, em parte, ao apelante.

É cediço que o sistema processual brasileiro, no que tange aos ônus sucumbenciais, orienta-se não apenas pelo princípio da sucumbência, mas também pelo princípio da causalidade.

Aquele que indevidamente movimenta a máquina judiciária, dando causa a um processo extinto sem resolução de mérito, deve arcar com os custos decorrentes de sua conduta.

Na hipótese, restou incontroverso que o apelado ajuizou os presentes embargos reproduzindo teses de defesa que já vinham sendo discutidas nas ações anulatórias nº 0020149-24.2015.8.08.0024 e nº 0020168-30.2015.8.08.0024.

Ao provocar a formação de uma lide redundante, obrigou o ente público a destacar procuradores para atuar no feito.

Embora o magistrado
a quo
tenha ressaltado a intempestividade da impugnação apresentada pelo ente público, o fato é que o embargado
compareceu aos autos, materializando a atuação de sua Procuradoria para defender os interesses da autarquia.

Dessa forma, deve a parte embargante suportar o pagamento da verba honorária.

É como entende o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. 1. EFEITOS DA REVELIA. RELATIVIDADE. CONVICÇÃO DO JUIZ. INVIÁVEL MODIFICAR AS CONCLUSÕES DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 2. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. PRECEDENTE. 3. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...)

2. Conforme precedente desta Corte Superior, "havendo revelia e sagrando-se vencedor o réu, é descabida a condenação em honorários (precedentes).
Regra que não se aplica se a parte, apesar de não ter apresentado contestação, atuou posteriormente nos autos
" (REsp n. 779.515/MG, Relatora a Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 27/6/2006, DJ 3/8/2006, p. 260). 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 1779513 RJ 2018/0298157-6, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 17/06/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/06/2019).

No que tange ao
quantum
devido, a autarquia pleiteia a incidência de percentuais sobre o valor da causa, que alcança o expressivo montante histórico de R$ 3.798.915,81.

Contudo, tal pretensão não comporta acolhimento.

A jurisprudência daquele Tribunal Superior e dos Tribunais pátrios firmou-se no sentido de que, quando a extinção dos embargos à execução fiscal decorre de litispendência com uma ação anulatória em curso, a decisão extintiva não produz um proveito econômico imediato na demanda dos embargos, haja vista que a exigibilidade e o mérito do crédito continuarão sendo debatidos e decididos na ação principal (anulatória).

Nesses casos, a fixação dos honorários sobre o vultoso valor da causa implicaria desproporção e enriquecimento desarrazoado, atraindo a aplicação do juízo de equidade insculpido no art. 85, § 8º, do CPC.

Destaco a jurisprudência da Corte Cidadã a orientar a matéria:

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. LITISPENDÊNCIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RELAÇÃO JURÍDICA TRIBUTÁRIA. CONTROVÉRSIA EM AÇÃO CONEXA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. OBSERVÂNCIA
. 1. Na ação executiva fiscal, o valor da causa será o da dívida constante da certidão, com os encargos legais, de modo que, em regra, o "valor da condenação" e o "proveito econômico obtido" aos quais se refere o § 3º do art. 85 do CPC/2015 devem ter correlação com o crédito tributário controvertido.
2. Nos casos em que o acolhimento da pretensão não tenha correlação com o valor da causa ou não se observe proveito econômico com a extinção dos embargos à execução sem julgamento do mérito, os honorários de sucumbência devem ser arbitrados por apreciação equitativa, com observância dos critérios do § 2º do art. 85 do CPC/2015, conforme disposto no § 8º desse mesmo dispositivo.

3. O § 8º do art. 85 do CPC/2015 deve ser observado sempre que a extinção da execução fiscal não acarrete impacto direto na questão de fundo, vez que o crédito tributário é ainda objeto de controvérsia judicial nas demais ações correlatas.
4. Hipótese em que a extinção dos embargos à execução fiscal por litispendência não gera proveito econômico a ser auferido, aplicando-se o § 8º do art. 85 do CPC/2015 para fixar a verba honorária.
5. Agravo interno não provido. (STJ, AgInt no AREsp n. 2.394.964/PE, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 18/4/2024.)

Na mesma toada, veja-se recente precedente de caso análogo:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. LITISPENDÊNCIA COM AÇÃO ANULATÓRIA ANTERIOR. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE.
PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, embargos à execução fiscal opostos em face do Estado, reconhecendo a litispendência com ação anulatória anteriormente ajuizada. O recorrente pleiteia a reforma da sentença exclusivamente quanto à condenação ao pagamento das custas e honorários advocatícios. II. Questão em discussão 2. As controvérsias submetidas à apreciação judicial são: (i) definir se é cabível a condenação da parte embargante ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais, em caso de extinção do feito por litispendência; (ii) verificar a possibilidade de fixação dos honorários por equidade, à luz do art. 85, § 8º, do CPC, diante da ausência de proveito econômico imediato. III. Razões de decidir.
3. Reconheceu-se que a parte embargante deu causa à instauração dos embargos, ainda que já houvesse ajuizado ação anulatória anterior, o que justifica sua responsabilização pelos ônus sucumbenciais, nos termos do princípio da causalidade. 4. Considerando que a extinção decorreu de litispendência com ação anulatória envolvendo o mesmo crédito tributário, e que eventual proveito econômico será obtido apenas nesta última, os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.
IV. Dispositivo e tese 5. Deram parcial provimento ao recurso para reduzir os honorários advocatícios, fixando-os, por equidade, em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Tese de julgamento: "1. A extinção de embargos à execução fiscal por litispendência com ação anulatória anterior não afasta a condenação em honorários, observando-se o princípio da causalidade. 2. Nessas hipóteses, os honorários devem ser fixados por equidade, conforme art. 85, § 8º, do CPC, dada a ausência de correlação com o proveito econômico." (TJ-MG - Apelação Cível: 51568727720228130024, Relator.: Des.(a) Mônica Aragão Martiniano Ferreira e Costa, Data de Julgamento: 07/10/2025, Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/10/2025).

Assim, fixada a premissa de que os honorários devem ser arbitrados por equidade, passo a dimensionar o valor.

Destaco que os presentes embargos ostentaram um andamento processual de baixa complexidade. O feito permaneceu longo tempo suspenso, simplesmente aguardando o desfecho das ações anulatórias em curso no Tribunal e em cumprimento de sentença.

O trabalho exigido dos ilustres Procuradores do Estado restringiu-se, portanto, a manifestações pontuais, não havendo dilação probatória complexa nestes autos específicos.

Nesse contexto, pautando-me pelos critérios da razoabilidade, da proporcionalidade e pelos parâmetros do § 2º do art. 85 do CPC, fixo a verba honorária equitativa no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença e, reconhecendo a aplicação do princípio da causalidade, condenar o embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo por equidade no valor de R$ 2.000,00.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)